Tribunal: TJBA
Processo: 0500236-33.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500236-33.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jeremias Souza da Conceição Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – COMPROVADA A IDONEIDADE DA ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA NA SENTENÇA - ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL DO RÉU E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO MM. JUÍZO A QUO NO SEGUNDO E TERCEIRO ESTÁGIOS DA MENSURAÇÃO DA SANÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I - Trata-se de Apelo criminal interposto pelo réu, que foi condenado a pena de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, na forma do §2º-A, I, do artigo em comento, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). II - De acordo com a peça inaugural incoativa, em 08/02/2020, o acusado “desferiu cerca de quinze facadas contra (sua esposa), as quais atingiram-na o seio, braço esquerdo e direito, coxa esquerda e direita e abdômen. Segundo apurado (...) a vítima estava no quarto, quando o denunciado chegou, pedindo para o filho do casal sair do quarto e disse à vítima que esta o estava traindo. Em seguida, desferiu vários murros na cabeça da mesma, jogou álcool no corpo da vítima e acendeu um isqueiro, tendo queimado a cama e o sofá, mas a vítima conseguiu apagar o fogo. Ato contínuo, o denunciado retirou uma faca, tipo peixeira, cabo preto, da cintura e desferiu diversos golpes na vítima”, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. III – No recurso, o Apelante questiona a dosimetria da pena. IV - Em relação à culpabilidade, o fato de o réu ter desferido 15 (quinze) facadas na vítima revela uma agressividade acima do normal, que poderia ter resultado na morte da ofendida, o que merece reprovabilidade diferenciada e justifica a negativação da referida vetorial. Quanto às circunstâncias do delito, observa-se que a tentativa de homicídio ocorreu na presença do filho do casal, que era uma criança na época, a qual tentou salvar a vida da mãe gritando desesperadamente por socorro, razão pela qual tal vetorial deve ser desabonada assim como explicado pelo julgador de origem. No que diz respeito às consequências do crime, conforme explanado na decisão vergastada, tanto a vítima quanto o seu filho precisaram de tratamento psicológico para recuperação dos traumas causados pelo delito. Além disso, a ofendida sofreu vários cortes em seu corpo, o que reforça a pertinência da negativação dessa vetorial. V - Todavia, o recrudescimento da pena associado à conduta social do Apelante deve ser afastado, posto que a ação penal indicada na sentença estava em curso na ocasião em que os fatos ocorreram e, portanto, não havia transitado em julgado, de modo que não têm o condão de fundamentar o aumento da reprimenda do réu nos termos do entendimento exposto na Súmula nº 444 do STJ, segundo a qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Igualmente, a elevação da pena devido à negativação da circunstância relativa ao comportamento da vítima merece reforma. Isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ (5ª e 6ª Turmas), a aludida vetorial “é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu” (AgRg no REsp 2398933 / SP). VI - Assim, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI – pena de 12 a 30 anos) e considerando-se três vetoriais como desabonadoras da conduta do réu, promove-se o ajuste da pena base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Na segunda etapa dos cálculos, a atenuante da confissão foi reconhecida na sentença, reduzindo-se o percentual da reprimenda em 1/6 (um sexto), de forma que a pena deve ser diminuída para 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias. Porém, devido à identificação de três qualificadoras reconhecidas pelo Júri, as quais foram acertadamente utilizadas como agravantes (motivo fútil; uso de recurso que inviabilizou a defesa da vítima e emprego de fogo), a pena foi elevada em 3/6 (três sextos) pelo Julgador de origem. Nesse sentido, promove-se o recrudescimento da sanção para 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão. Isso posto, no terceiro estágio da mensuração, diante do reconhecimento da tentativa de homicídio, o número de lesões e a região do corpo onde os ferimentos ocorreram (abdômen e seio esquerdo) revelam a maior proximidade da consumação do delito, razão pela qual o magistrado, acertadamente, aplicou a fração de redução em 1⁄2 (metade), o que resulta na diminuição da pena para 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, a qual torna-se definitiva. VII - Diante da quantidade de pena fixada e da negativação das referidas circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), a manutenção do regime fechado estabelecido no veredito combatido é pertinente, ex vi do §2º, alínea “a” c/c § 3º, ambos do art. 33 do Código Penal. VIII - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo provimento parcial do recurso defensivo nos termos acima delineados. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA AP. 0500236-33.2020.8.05.0080 - FEIRA DE SANTANA-BA RELATOR: ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500236-33.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante JEREMIAS SOUZA DA CONCEIÇÃO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento parcial do recurso da defesa, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator